Tribunal: CARF
Processo: 13884.720758/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720758/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.944 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NEY LE MASSON PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiada com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e a contribuinte ser portadora de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
prescrição suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do INSS, aplicando-se
as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime
de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720758/2011-72
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720758/2011-72

Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/66):
Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2009, no valor total de R$
19.173,78, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 02 a 06.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que os rendimentos
considerados tributáveis pela autoridade fiscal na verdade são não tributáveis conforme
decisões judiciais transcritas, em razão de serem consideradas verbas indenizatórias
por danos morais ou materiais, e, mesmo que fossem consideradas tributáveis pelo
fisco, ainda assim seriam não tributáveis por ser o impugnante portador de
moléstia grave, não tendo apresentado os laudos por falta de tempo hábil para
tanto.
Além dos fatos acima descritos e mesmo que os rendimentos ainda sejam considerados
tributáveis, segundo o impugnante, a forma de cálculo foi equivocada considerando
que os rendimentos não foram rateados ao seu tempo, pois, refere-se a
rendimentos recebidos acumuladamente, e, portanto, deveriam ser calculados mês
a mês.
Transcreve ementas de decisões judiciais com o objetivo de trazer os entendimentos ali
esposados para o seu caso específico.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, na
forma da legislação vigente.
ISENÇÃO PARA PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para que o contribuinte possa usufruir da isenção do imposto sobre a renda para
portadores de moléstia grave é indispensável o cumprimento da condição prevista na
legislação da apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial nos casos de moléstias passíveis de controle.
Cientificado da decisão, em 13/10/2014 (fls. 71), o espólio do contribuinte por sua
inventariante, por meio de procurador habilitado interpôs, via postal, em 11/11/2014 (fls. 82/94),
recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 50/72), alegando, em apertada síntese,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720758/2011-72

preliminarmente, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, ao teor do art. 1o, § 1o da Lei
no 9.873/99, uma vez que se passaram mais de três anos entre a apresentação da defesa e o
respectivo julgamento, ensejando assim a extinção e arquivamento dos autos. No mérito, registra
acerca do caráter indenizatório do montante recebidos na ação no 20070080712, que tramitou na
1a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP, cujos valores referem-se a proventos de
aposentadoria por tempo de serviço, ante não aplicação do índice IRSM-FEV 94 (39,67%) no
cálculo do benefício previdenciário. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda que
caso se considere tributáveis tais rendimentos pagos extemporaneamente, a tributação deverá
ocorrer pelo regime de competência. Registra também ter sido o contribuinte portador de
moléstia grave consoante a legislação de regência, acometidas há mais de vinte anos, conforme
se extrai dos relatórios, laudos e exames emitidos e realizados por médicos e clínicas
particulares, vindo a falecer em 13/01/2013, e que devido ao seu frágil estado de saúde, somado
ao precário sistema público de saúde, o Recorrente ficou impedido de obter um laudo médico
emitido pelos órgãos oficiais. Todavia, entende que os documentos médicos particulares são
suficientes para motivar a isenção fiscal, ao teor da legislação de regência. Cita jurisprudência
administrativa e judicial e escólio doutrinário neste sentido. Requer, ao final, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição intercorrente pelo decurso do prazo entre a apresentação da defesa
e o seu julgamento e, no mérito, seja reconhecido o caráter indenizatório das verbas recebidas,
bem como a isenção pleiteada em face da moléstia grave que acometera o contribuinte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 95/126.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre a data da apresentação da impugnação e da
decisão recorrida transcorrem mais de três anos, operando-se na espécie a prescrição
intercorrente, ao teor do art. 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Não obstante, vale registrar que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição
definitiva, ao teor do art. 174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão
fiscal. E, uma vez suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720758/2011-72

que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva
cobrança, não correndo, via de regra, o prazo prescricional. Portanto, estando suspensa a
exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em decorrência da interposição tempestiva
de impugnação, não há que se falar em prescrição intercorrente.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando
com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de ação judicial federal – da isenção em face de moléstia grave:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente da
CEF, decorrentes de ação judicial federal, no valor de R$ 58.988,21 com IRRF de R$ 1.769,65,
em decorrência do processamento da DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, sobretudo em
face da moléstia grave que acometera o contribuinte já falecido.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de recorrida (fls. 65/66):
Não assiste razão ao contribuinte, conforme abaixo, na ordem da argumentação da
impugnação relatada:
a) Não se comprova nos autos que a decisão judicial favorável ao contribuinte refira-
se a verbas indenizatórias, mas, sim, diferenças de proventos de aposentadoria
pagas a menor, e, consequentemente rendimentos tributáveis na forma do inciso
XI do artigo 43 do decreto 3000/1999 com sua matriz legal;
b) Quanto à hipótese de que o impugnante seja portador de moléstia grave sendo em
consequência isento do imposto de renda da pessoa física, não foi apresentada a
documentação necessária para o gozo do benefício, qual seja, laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, constando o prazo de validade do laudo pericial nos casos de moléstias
passíveis de controle, além de identificada a data em que a doença foi contraída
quando o benefício for retroativo;
c) Quanto à forma de cálculo do imposto, foi efetuada de conformidade com a
legislação vigente, artigo 56 do decreto 3000/99 com sua matriz legal artigo 12 da
lei 7.713/88;
(...)
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-
se o crédito tributário.
Pois. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto à isenção por moléstia grave, nada a prover, uma vez que se por um lado
o Recorrente comprovou que os rendimentos recebidos acumuladamente na ação judicial federal
(fls. 45/52) e efetivamente recebidos junto à CEF, em 17/03/2008 (fls. 51/52), possuem a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720758/2011-72

natureza de proventos de aposentadoria a justificar o benefício fiscal, conforme preconiza a
legislação tributária, uma vez que os rendimentos omitidos decorreram de decisão judicial
transitada em julgado e com execução findada – fato este não contestado pela decisão recorrida –
por outro lado não comprovou por documentação hábil ter sido o contribuinte portador de
moléstia grave consoante a legislação de regência (art. 5o, XII § 1o da IN SRF no 15/2001) – que
imprescinde da apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado,
documento este relevante à obtenção do benefício fiscal, sobretudo levando-se em conta que a
norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN – não sendo
suficiente para tanto laudos, atestados e resultados de exames médicos particulares, impondo-se
o não reconhecimento à isenção no caso concreto.
Ademais, e ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Já em relação a omissão apurada propriamente dita, registra que os rendimentos
recebidos junto à CEF, decorrem de ação judicial no 20070080712, que tramitou na 1a Vara
Federal Previdenciária de São Paulo/SP, visando a incidência sobre os proventos de
aposentadoria por tempo de serviço recebidos pelo contribuinte, ante não aplicação do índice
IRSM-FEV 94 (39,67%), conforme aliás se depreende dos documentos carreados (fls. 45/52).
Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, mesmo que não comprovada a sua natureza – diga-se de passagem, à
mingua de demonstração com as respectivas peças processuais atestando a natureza dos
rendimentos recebidos – indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda
judicial, cuja tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2008 deverá ser
apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento
editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720758/2011-72

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os valores recebidos na demanda judicial federal de origem, aplicando-se
as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos ao
contribuinte (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original